Tribunal: TJSP
Processo: 2172538-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - IPTU de 2012 a 2015 – Município de Tremembé – Prescrição relativa ao exercício de 2013 – Inocorrência, pois a execução foi proposta antes de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito – Data da citação que retroage à propositura da execução para efeito de interrupção do curso da prescrição, conforme REsp. Repetitivo

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - IPTU de 2012 a 2015 – Município de Tremembé – Prescrição relativa ao exercício de 2013 – Inocorrência, pois a execução foi proposta antes de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito – Data da citação que retroage à propositura da execução para efeito de interrupção do curso da prescrição, conforme REsp. Repetitivo 1120295/SP, Tema 383 - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172538-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE, são agravados
DELFIM RIO SA CREDITO IMOBILIARIO e COLINA PAULISTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172538-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38155-eom-27/10/20
2
VOTO No: 38155
AGRV.No: 2172538-55.2020.8.26.0000
COMARCA: TREMEMBÉ
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-
executividade - IPTU de 2012 a 2015 Município de
Tremembé Prescrição relativa ao exercício de 2013
Inocorrência, pois a execução foi proposta antes de cinco
anos, contados da constituição definitiva do crédito Data
da citação que retroage à propositura da execução para
efeito de interrupção do curso da prescrição, conforme
REsp. Repetitivo 1120295/SP, Tema 383 - RECURSO
PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, contra r. decisão de fls. 55/7, proferida em
Execução Fiscal proposta contra DELFIN RIO S/A
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO e COLINA PAULISTA S/A, referente a IPTU de 2012 a 2015
(CDAs de fls. 2/5), pelo qual o recorrente pretende afastar o reconhecimento
de prescrição do exercício de 2013 CDA no 19096.
2. A r. decisão agravada, ao acolher parcialmente
exceção de pré-executividade, considerou prescrito o crédito dos exercícios
de 2012 e 2013.
3. Resposta (fls. 27/52). Não há oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
4.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede a pretensão recursal.
O crédito relativo ao exercício de 2013 foi constituído
definitivamente em 28/02/2013 (CDA no 19096, fls. 3 dos autos eletrônicos
de origem).
A execução fiscal foi distribuída em 20/10/2017 contra a
parte executada (fls. 1).
A parte executada foi citada em 03/06/2019 (fls. 19/22),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172538-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38155-eom-27/10/20
3
apresentando exceção de pré-executividade em 05/06/2019 (fls. 12/7).
Com efeito, não ocorreu prescrição em relação ao
crédito relativo a IPTU do exercício de 2013, contido na CDA 19096 (fls. 3),
pois ausente inércia do credor igual a cinco anos (CTN. Art. 174).
Lembrar que, conforme pronunciamento do Egrégio
STJ, a data da citação retroage à propositura da execução para efeito de
interrupção do curso da prescrição, conforme termos seguintes:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO QUE RETROAGE À DATA
DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 219, § 1o. DO
CPC/1973.
VERIFICAÇÃO
DA
INÉRCIA
DA
EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA: RESP 1.120.295/SP, REL. MIN.
LUIZ FUX, DJE 21.5.2010. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
Primeira Seção do STJ, em julgamento de Recurso
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973,
firmou
o
entendimento
de
que,
mesmo
nas
Execuções Fiscais, a citação válida ou o despacho
que a ordena (redação do CTN dada pela LC
118/2005) retroage à data da propositura da ação
para efeitos de interrupção da prescrição, na forma
do art. 219, § 1o. do CPC/1973, desde que não tenha
havido inércia do exequente (REsp. 1.120.295/SP,
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.5.2010). 2. Todavia, a
análise quanto à aplicação da Súmula 106/STJ
ensejaria a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ (REsp.
1.102.431/SP, Rel, Min. LUIZ FUX, DJe 1o.2.2010). 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172538-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38155-eom-27/10/20
4
Agravo Interno da Empresa a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1215677/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).
Pelo meu voto, recurso provido para afastar da r.
decisão agravada o reconhecimento de prescrição em relação ao crédito
relativo a IPTU do exercício de 2013, contido na CDA 19096.
.